Tribunal: TJMT
Processo: 1010492-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010492-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ASTHOR VOLPI - CPF: 042.134.679-53 (EMBARGADO), BRUNO DALTOE - CPF: 196.547.669-49 (EMBARGADO), EDUARDO SILVA PAES PORTES - CPF: 041.706.888-30 (EMBARGADO), FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 130.982.509-25 (EMBARGADO), JOSE CARLOS MACHADO - CPF: 345.868.061-68 (EMBARGADO), JOSE EVARINI - CPF: 130.762.139-20 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO BATISTA - CPF: 803.245.848-49 (EMBARGADO), SERGIO LUIZ PIRAN - CPF: 346.416.371-72 (EMBARGADO), TANIA APARECIDA KIEDZERSKI - CPF: 350.411.969-15 (EMBARGADO), VANIO JOSE CARMINATI - CPF: 370.249.579-72 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DECISÃO EMBARGADA QUE ABORDA A QUESTÃO RELATIVA À NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA N. 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO - ORDEM DE SUSPENSÃO QUE SE AMOLDA AO CASO CONCRETO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. O Tema 1.169 do STJ diz respeito à necessidade ou desnecessidade de prévia liquidação para execução provisória com base em sentença coletiva, cuja ordem de suspensão é de imperativo cumprimento.

2. Inviável, portanto, o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença no qual se discute a necessidade de prévia liquidação de sentença diante da existência de determinação do STJ suspendendo os processos até definição da matéria pelo Tema 1.169.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, através de petição (ID 157210247), contra acórdão proferido no respectivo Recurso de Agravo de Instrumento, onde figura como parte contrária VANIO JOSE CARMINATI e OUTROS, que negou provimento as pretensões recursais.

Em resumo, alega que o acórdão contém vício passível de correção, haja vista (i) a necessidade de sobrestamento, matéria afetada pelo Tema 1169, do STJ; (ii) que houve omissão quanto a alegada extinção do feito por ausência de prévia liquidação da sentença; (iii) a omissão quanto a ilegitimidade ativa da parte agravada/embargada; (iv) a inclusão de índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada; (v) a omissão/contradição quanto a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando rejeitada, ainda que parcialmente, a impugnação (Súmula 519/STJ); (vi) necessidade de manifestação expressa do artigo 97 da Constituição Federal, bem ainda que ‘a parte embargada não comprovou filiação ao instituto autor da ação civil pública (idec), tampouco a habilitação na referida demanda coletiva’ e, por fim (vii) prequestiona a matéria para acesso aos tribunais superiores.

Pede seja recebido o recurso e acolhidos, sobretudo para fins de prequestionamento das matérias.

Ausente Contrarrazões (ID 158557167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão de ID 156228672, por meio da qual esta Câmara, por unanimidade, negou provimento a pretensão deduzida nos autos do respectivo RAI 1010492-85.2022.8.11.0000, houve a oposição deste recurso alegando a presença do vício de omissão.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

De início, anoto que não há que se falar em omissão, porquanto não se verifica nas razões recursais pedido de suspensão do processo com base no Tema n. 1169 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, em relação ao Tema Repetitivo 1169, a questão submetida a julgamento diz respeito a:

"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos";

(...)

III) Também determino a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015."

Nesse contexto, tem-se que referida ordem de suspensão amolda-se ao caso sob análise, por se tratar da mesma controvérsia (necessidade ou não de liquidação prévia do julgado), razão pela qual deve ser observada a determinação do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MATÉRIA AFETADA. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 1.169. SUSPENSÃO DO FEITO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A questão jurídica relativa à necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva concernente a expurgos inflacionários tratada no processo foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça como representativa de controvérsia, a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015.2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para tornar sem efeito os julgamentos anteriores e determinar a devolução dos autos ao tribunal estadual.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2005047 RS 2022/0157100-1, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Com essas considerações, acolho os presentes embargos de declaração, e determino o sobrestamento da tramitação do presente recurso até julgamento do Tema Repetitivo 1.169 ou decisão acerca do efeito suspensivo concedido pelo STJ, devendo permanecer os autos na secretaria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023